Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-28.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022217-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS CAMARGO FERREIRA - CPF: 830.211.751-04 (APELANTE), JEFERSON ROBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 655.030.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97).
IRRESIGNAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
CABIMENTO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, §3º DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 44, § 3º, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Tratando-se de reincidência genérica, cumpre às instâncias ordinárias fundamentar concretamente as razões pelas quais a medida não se mostra socialmente recomendável. (...)" (TJMT, N.U 0003851-83.2019.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07/12/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Camargo Ferreira
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão ora combatida condenou o apelante como incurso no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97 à pena de 07 (sete) meses de detenção no regime semiaberto e 11 (onze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veiculo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. (ID 255008693).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou;
a)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;
b)
gratuidade da justiça (ID 255008702).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 255008705).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 257169159), sintetizando a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial: Recurso de apelação criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do CTB) – Sentença condenatória – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo com a reincidência genérica
–
Possibilidade
– No artigo 44, § 3º há diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, de modo que pode-se, ainda assim, ser aplicado o benefício do artigo 44 do Código Penal, quando a substituição é medida socialmente recomendável – Sentenciado com bons antecedentes criminais e de conduta neutra – Não há em seu desfavor investigações, nem ações penais em curso –
Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do apelo defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Lucas Camargo Ferreira contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Transcrevo a deliberação da audiência,
in verbis
:

“
Diante da oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

Ex positis
, à luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o acusado
LUCAS CAMARGO FERREIRA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do Artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las, nos seguintes termos:

No que tange a
culpabilidade
, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, considerando que o acusado possui 01 condenação anterior (autos n. 2000241-27.2021.8.11.0064), este fato será considerado na segunda fase da pena.

Em relação à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, ante a ausência de prova técnica. Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias do crime
, nada será valorado nessa fase da dosimetria da pena.

Em relação às
consequências do crime
, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência: (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Por fim, a
vítima
(sociedade) em nada contribuiu para a ação.

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na
segunda fase
, tendo em vista que o acusado registra uma condenação penal anterior pelo crime de lesão corporal (PEP n. 2000241-27.2021.8.11.0064 em trâmite no Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca) reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, assim, delibero pelo aumento da pena em 1/6. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo
ainda a penalidade de suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão de habilitação, para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado e a entrega da CNH (caso atualmente ele possua) ao juízo em que procederá a sua guia executiva (CTB art. 292, Art. 293 caput § 1º).

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da sua habilitação (CNH) para dirigir veículo automotor ou proibição de se obter a permissão de habilitação pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias (CTB art. 292, art. 293 caput § 1º) a qual torno definitiva nesse patamar
, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado
REINCIDENTE
, motivo pelo qual fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em interpretação a contrário
sensu.

Deixo de realizar a detração da pena em sentença, considerando o regime inicial fixado e que o cômputo do prazo não modificará o regime aplicado. Compute-se a detração do tempo que o Sentenciado ficou recolhido ao cárcere, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4º, ambos do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em razão da reincidência, razão pelo qual deixo de aplicar a substituição por restritiva de direitos e sursis.

O cumprimento e fiscalização da pena caberá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal.

Diante o
quantum
da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A defesa busca, com o presente recurso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, alegando que, embora o réu seja reincidente, a condenação anterior não se deu pelo mesmo crime (reincidência genérica) e que a substituição pretendida é medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, concordando com os argumentos defensivos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

De fato, a legislação penal prevê uma diferenciação entre a reincidência genérica e a reincidência específica, permitindo, no caso de reincidência genérica, que seja aplicada a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, desde que a medida seja socialmente recomendável.

No caso em análise, o réu possui uma condenação anterior transitada em julgado em 21/01/2021, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), cuja pena foi integralmente cumprida em 20/05/2022. A condenação no presente processo, por sua vez, decorre da prática do crime de embriaguez ao volante, ocorrido em 21/07/2023, configurando-se, portanto, reincidência genérica.

Além disso, verifica-se que o sentenciado possui bons antecedentes criminais e conduta social favorável, não havendo, em seu desfavor, investigações ou ações penais em andamento, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é medida socialmente recomendável no caso concreto.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – (...) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.
Preenchidos os requisitos do art. 44, § 3º, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Tratando-se de reincidência genérica, cumpre às instâncias ordinárias fundamentar concretamente as razões pelas quais a medida não se mostra socialmente recomendável
. (...)" (TJMT, N.U 0003851-83.2019.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07/12/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. - O reconhecimento de reincidência impossibilita a alteração do regime semiaberto para o aberto. -
A reincidência genérica não obsta a substituição da pena privativa de liberdade, quando a medida for socialmente recomendável.
(...)" (TJRO, Apelação n. 1000232-07.2013.822.0016, Turma Recursal, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, j. 24/05/2016).

Assim, presentes os requisitos legais, e considerando as circunstâncias concretas do caso, que indicam ser a substituição da pena medida socialmente recomendável, o provimento do recurso é medida que se impõe.

De outro lado, no tocante ao pleito de isenção das custas processuais, verifico que carece de interesse recursal. Isso porque, o juiz ao prolatar a sentença assim decidiu:

“
Deixo de condenar
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, pois assistidos pela Defensoria Pública, presumindo ausência de condições financeiras para arcar com tais emolumentos, nos termos do Artigo 3º, inciso II, §3º, da Lei n. 7.603/2001 do Estado de Mato Grosso
.”

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu Lucas Camargo Ferreira por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025